Tribunal: TJMT
Processo: 1009807-15.2021.8.11.0000
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-08-25
Data de publicação: 2021-08-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009807-15.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Bancários, Competência]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[WILBRAN SCHNEIDER BORGES JUNIOR - CPF: 006.603.971-10 (ADVOGADO), PAIXAO NETO TRANSPORTES LTDA - EPP - CNPJ: 05.594.672/0001-96 (AGRAVANTE), COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO UNIAO DOS ESTADOS DE MATO GROSSO DO SUL, TOCANTINS E OESTE DA BAHIA - SICREDI UNIAO MS/TO - CNPJ: 24.654.881/0001-22 (AGRAVADO), MARCO ANDRE HONDA FLORES - CPF: 399.418.761-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – ANULAÇÃO DE CONTRATO DE EMPRÉSTIMO DE COOPERATIVA DE CRÉDITO – CONTRATO CELEBRADO ENTRE PESSOAS JURÍDICAS – FOMENTO DA ATIVIDADE EMPRESARIAL DA PESSOA JURÍDICA –
INAPLICABILIDADE DO CDC
– CONTRATO COM CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO – EFICÁCIA – SÚMULA No 335 DO STF – PRECEDENTES DO STJ –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A pessoa jurídica que, com vistas a fomentar sua atividade empresarial, celebra contratos para obter alavancagem, em regra, não se enquadra no conceito de consumidora, pois, em casos tais, o crédito é utilizado apenas para incrementar a atividade econômica da empresa.

Não tendo havido qualquer demonstração da condição desprivilegiada e da vulnerabilidade da Agravante, tampouco de eventual abusividade na cláusula de eleição do foro ou, ainda, de supostos vícios nas suas declarações de vontade ao assinar a Cédula de Crédito Bancário, não há porque relativizar o
pacta sunt servanda
, devendo-se manter o processamento da Ação no foro eleito pelas partes.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento interposto por PAIXAO NETO TRANSPORTES LTDA, em face da decisão prolatada pelo MM. Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis que, nos autos da Ação Anulatória de Contrato n.o 1008582-19.2019.8.11.0003,
declinou
a sua competência para julgar o feito, determinando a redistribuição dos autos à Comarca de Campo Grande - MS.

Irresignada, aduz a Agravante que:

- ao afastar a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, o Magistrado se limitou a observar a natureza da relação negocial e não analisou as provas da execução contratual;

- a decisão agravada se limitou a supor que as antecipações financeiras integrassem o capital de giro da autora, mas se equivocou;

- evidencia-se a dissonância da decisão com a jurisprudência dominante. A afronta ao Enunciado 257, da Súmula do STJ que afirma que “
O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras
”;

- é vulnerável técnica, jurídica e financeira frente à agravada. A razão é que aquiesceu com cláusulas pré-fabricadas do contrato de adesão, predeterminadas e sem possibilidade de alteração pelo aderente.

Requer, assim, a concessão de efeito suspensivo ao presente agravo para que a decisão recorrida seja suspensa até o julgamento final deste agravo.

No mérito, pugna pelo provimento do recurso para reformar a decisão combatida, confirmando a liminar pretendida, reconhecendo a competência do Juízo
a quo
para julgar o presente feito.

A liminar recursal foi indeferida no id. 92005480.

Contrarrazões no id. 95003966. Sem preliminar.

Eis os relatos necessários.

Peço dia.

Desembargador DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara, sem razão a recorrente.

Na espécie dos autos, atento ao expendido na exordial, ao exame da documentação acostada, em juízo provisório, e nos estritos limites da cognição sumária permitida a esta fase processual, entendo que
não
restaram configurados os pressupostos autorizadores do deferimento da pretensão recursal.

É sabido que "o Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras" (súmula 297, do STJ). Entretanto, o só fato de o contrato de fls. 61/69-TJ ter sido celebrado com uma instituição financeira não autoriza, per si, a incidência das regras protetivas abrigadas na Lei no 8.078/90.

O art. 2o, da Lei no 8.078/90, define o consumidor como "toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatário final".

O destinatário final é aquele consumidor que adquire ou utiliza o bem e/ou serviço sem profissionalidade, sem repassar o custo para o preço de sua atividade profissional (ou não) e sem usá-lo para integrar o processo de produção de sua atividade consumo intermédio.
(Newton De Lucca. "Direito do Consumidor". 5a ed. São Paulo: Quartier Latin, 2007, p. 125).

Em adoção à doutrina finalista mitigada, atenuantes excepcionais são admitidas quanto ao campo de aplicação do conceito de destinatário final, com a incidência da norma consumerista sempre que a pessoa física ou jurídica apresentar uma vulnerabilidade capaz de provocar desequilíbrio na relação contratual.

A respeito da teoria finalista mitigada, ensina Cláudia Lima Marques:

Em casos difíceis envolvendo pequenas empresas que utilizam insumos para a sua produção, mas não em sua área de expertise ou com uma utilização mista, principalmente na área de serviços; provada a vulnerabilidade, conclui-se pela destinação final de consumo prevalente. Assim, por exemplo, um automóvel pode servir para prestar os serviços da pequena empresa, comprado ou em leasing, mas também é o automóvel do consumidor
. ("
apud
" GARCIA, Leonardo de Medeiros, "in" Direito do Consumidor: Código Comentado e Jurisprudência, 7a ed., Ed. Impetus, 2011, p. 37).

Na hipótese específica dos autos, a recorrente, pessoa jurídica, por meio do contrato celebrado com o agravado, obteve capital de giro para fomentar a sua atividade empresarial. Em casos tais, tendo o crédito sido utilizado apenas para incrementar a atividade econômica da empresa, sem que se demonstre efetivamente a condição de vulnerabilidade ou eventual abusividades na cláusula de eleição de foro, são inaplicáveis as disposições contidas no CDC.

Nesse sentido, confira-se a jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. CONTRATO BANCÁRIO. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO RECEBIDO COMO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXCESSO DE EXECUÇÃO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ. MÚTUO BANCÁRIO PARA OBTENÇÃO DE CAPITAL DE GIRO. INAPLICABILIDADE DO CDC. DECISÃO MANTIDA.

1. O recurso especial não comporta o exame de questões que impliquem revolvimento do contexto fático-probatório dos autos, a teor do que dispõe a Súmula n. 7/STJ.

2. No caso, o Tribunal de origem concluiu que o bem oferecido em penhora era de difícil alienação e, por isso, entendeu por justificada a recusa do credor. Alterar tal entendimento é inviável em recurso especial, pois demandaria o reexame da prova dos autos.

3.
A empresa que celebra contrato de mútuo bancário com a finalidade de obtenção de capital de giro não se enquadra no conceito de consumidor final previsto no art. 2o do CDC
. Precedente.

4. Pedido de reconsideração recebido como agravo regimental, a que se nega provimento." (STJ, Quarta Turma, AgRg no AREsp 71.538/SP, Rel. Ministro Antônio Carlos Ferreira, DJe 04/06/2013)

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ARRENDAMENTO MERCANTIL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 182/STJ.

1. A agravante não impugnou, como seria de rigor, todos os fundamentos da decisão ora agravada, circunstância que obsta, por si só, a pretensão recursal, porquanto aplicável o entendimento exarado na Súmula 182 do STJ, que dispõe: 'É inviável o agravo do art. 545 do Código de Processo Civil que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão agravada.'

2.
Nas operações de mútuo bancário para obtenção de capital de giro, não são aplicáveis as disposições da legislação consumerista, uma vez que não se trata de relação de consumo, pois não se vislumbra na pessoa da empresa tomadora do empréstimo a figura do consumidor final, tal como prevista no art. 2o , do do Código de Defesa do Consumidor
.

3. Dissídio jurisprudencial não demonstrado. Relativamente à variação cambial pelo dólar, incide na espécie o enunciado sumular no 83 desta Corte Superior. 4. Agravo regimental não provido, com aplicação de multa." (STJ, Quarta Turma, AgRg no REsp 956.201/SP, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, DJe 24/08/2011) (Destacamos).

Além disso, a Súmula n. 335 do e. Supremo Tribunal Federal enuncia a eficácia d
a cláusula de eleição do foro para os processos oriundos do contrato
.

Neste caso, é evidente a liberdade das partes de estabelecer cláusulas sobre a eleição do foro, já que não são hipossuficientes, e ademais a parte agravante não mostrou que a manutenção daquele escolhido na avença lhe traria algum dano. Dessa maneira, não se justifica impedir o cumprimento do que foi pactuado inicialmente entre os litigantes.

Ademais, como bem salientou o Juízo
a quo
na decisão atacada:

"Constato, ainda, que nao houve qualquer alegacao de invalidade da referida clausula, nao havendo qualquer prejuizo as partes quanto a remessa dos autos ao foro eleito, vez que todas elas possuem sede e filiais no estado de Sao Paulo (Ids no 32517289, 32516680 e 32516668 - pag. 22), devendo, portanto, ser respeitada a autonomia da vontade das partes no momento da contratacao."

A propósito, colaciono alguns julgados do STJ, deste Tribunal de Justiça e, também, de outros Tribunais, que resolveram no mesmo sentido:

"PROCESSO CIVIL – RECURSO ESPECIAL – REEXAME DE CLÁUSULA – MATÉRIA FÁTICA – SÚMULAS 5 E 7 – ELEIÇÃO DE FORO – ABUSIVIDADE – SÚMULA 335/STF. I – É defeso, em instância especial, a análise de cláusula que não restou comprovadamente abusiva no juízo a quo, sob pena da incidência das Súmulas 5 e 7. II –
O STF, por meio do enunciado da Súmula 335, pronunciou-se favorável à validade da cláusula de eleição de foro
. III – Agravo regimental desprovido." (STJ – AGA 278032 – SP – 3a T. – Rel. Min. Antônio de Pádua Ribeiro – DJU 02.10.2000 – p. 166) (grifo nosso)

"
AGRAVO REGIMENTAL NO CONFLITO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO DE CONSUMO.
COMPETÊNCIA DO FORO DE ELEIÇÃO
. RECURSO DESPROVIDO.
1. Tendo sido o contrato firmado entre duas pessoas jurídicas, com o escopo de atender às necessidades financeiras de uma delas, não se pode inferir dos autos a hipossuficiência da compromitente cedente. Trata-se de relação mercantil e não consumerista. Ainda que se pudesse mitigar a aplicação de tal regra, no caso, não há razão para o afastamento da cláusula de eleição de foro, ante a ausência de quaisquer elementos que denotem a existência de desigualdade entre os contratantes, ou mesmo evidenciem a dificuldade dos réus em litigar no foro eleito.
2. Agravo regimental a que se nega provimento."(AgRg no CC 144.124/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 09/03/2016, DJe 01/04/2016) (grifo nosso)

"AGRAVO DE INSTRUMENTO –
EMBARGOS DO DEVEDOR - EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - CONTRATO COM CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO – EFICÁCIA
– ARGUIÇÃO EM PRELIMINAR DE EMBARGOS À EXECUÇÃO – MOMENTO PROCESSUAL ADEQUADO – PRORROGAÇÃO DA COMPETÊNCIA RELATIVA – NÃO OCORRÊNCIA - RECURSO PROVIDO.
Tem plena eficácia a cláusula de eleição de foro firmada em contrato, especialmente quando não for de adesão nem houver vulnerabilidade de uma das partes ou dificuldade de acesso à Justiça.
“É válida a cláusula de eleição do foro para os processos oriundos do contrato” (Súmula 335 do STF). A incompetência relativa da Ação de Execução deve ser arguida em preliminar de Embargos à Execução (art. 917, V, do CPC/2015). Obedecida essa regra processual, é descabido cogitar em prorrogação da competência. (N.U 1014833-96.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/02/2019, Publicado no DJE 15/02/2019)

"AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXCEÇÃO DE INCOMPETÊNCIA.
VALIDADE DA CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO
. PRECEDENTES.
Inexiste qualquer invalidade na modificação da competência territorial, por meio de cláusula de eleição de foro, tendo em vista que se trata de competência relativa, consoante a Súmula 335 do STF.
O foro de eleição (art. 111, CPC) prevalece sobre o foro do contrato (art. 100, IV, d, CPC). Exceção de incompetência julgada procedente. Inversão dos ônus da sucumbência. Por se tratar de mero incidente incabível a fixação de honorários advocatícios. AGRAVO MONOCRATICAMENTE PROVIDO." (Agravo de Instrumento No 70059170555, Décima Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Guinther Spode, Julgado em 15/04/2014) (grifo nosso)

"PROCESSO CIVIL.
VALIDADE DA CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO.

Diante das características das partes envolvidas, da espécie de contrato e da vultosa negociação entabulada, inicialmente, pressupõem-se que os devedores não são hipossuficientes. De rigor reconhecer a validade da cláusula de eleição de foro.
EXCEÇÃO DE INCOMPETÊNCIA. RECUPERAÇÃO JUDICIAL DA PESSOA JURÍDICA DEVEDORA QUE NÃO TORNA INCOMPETENTE O JUÍZO DA AÇÃO EXECUTIVA INDIVIDUAL CONTRA OS AVALISTAS. NÃO EXPANSÃO DE EFEITOS COM RELAÇÃO AOS CODEVEDORES DA BENEFICIÁRIA. A ação executiva individual, que prossegue contra os avalistas, não é atraída pelo juízo da recuperação judicial. Descabida é a suspensão do processo com relação aos coobrigados da pessoa jurídica em recuperação judicial. Inteligência do § 1o do artigo 49 da Lei 11.101/2005. Agravo não provido." (TJ-SP - AI: 20189852720168260000 SP 2018985-27.2016.8.26.0000, Relator: Sandra Galhardo Esteves, Data de Julgamento: 06/04/2016, 12a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 06/04/2016) (grifo nosso)

Constata-se, ainda, que os sócios administradores, os Senhores Lindomar da Paixão e Ivo da Paixão Neto, possuem residência na Cidade de Campo Grande - MS, conforme se nota da Cédula de Crédito Bancário no B00333394-7 (id. 91202476 - Pág. 3), confira-se:

Assim, a decisão de primeiro grau deve ser mantida, reconhecendo a competência do juízo da Comarca de Campo Grande - MS, por onde deverá tramitar o feito, conforme a cláusula de eleição de foro estipulada pelas partes no contrato que firmaram.

Cumpre esclarecer, por fim, que o reconhecimento da incompetência não gera a nulidade de todos os atos processuais, visto que, de acordo com o §4o do art. 64 do CPC,
salvo decisão judicial em sentido contrário, conservar-se-ão os efeitos de decisão proferida pelo juízo incompetente até que outra seja proferida, se for o caso, pelo juízo competente
.

Por conseguinte, o juízo competente deverá definir se manterá as decisões prolatadas na lide.

Ante o exposto, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/08/2021